Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO SISBAJUD. POUPANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA.
1. No que diz respeito à impenhorabilidade de verbas da poupança, o art. 833, em seu inciso X, do Código de Processo Civil prescreve: “São impenhoráveis (...) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
2. Quando restou afastada a penhora dos valores depositados em poupança em até 40 salários-mínimos, visou-se proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, tal impenhorabilidade é mitigada quando existir movimentações financeiras que desvirtuam a natureza de reserva de recursos.
3. No caso em comento, verifica-se que a executada não logrou êxito em comprovar que os recursos financeiros, bloqueados em conta corrente, por decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis. Sequer colacionou aos autos extrato bancário da conta na qual teriam sido realizadas as transferências via PIX.
4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.